Tribunal: TJBA
Processo: 0000383-06.2009.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000383-06.2009.8.05.0015

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUVANICE DIAS DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s): JULIO CEZAR DE OLIVEIRA GOMES, HERALDO FRAGA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s):ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, ROGERIO RODRIGUES SANTOS, YASMYNN AVILA DE CARVALHO SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VÍNCULO NULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS E FGTS. HOMOLOGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO COM REDUÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO. PLANILHA APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA COM DISTORÇÕES. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE VALOR SUPERIOR PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. BOA-FÉ OBJETIVA E PRECLUSÃO LÓGICA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. REFORMA PARCIAL DO DECISUM.

A sentença de mérito, ao reconhecer a nulidade do vínculo contratual celebrado sem prévia aprovação em concurso público, garantiu à exequente, nos moldes da Súmula 363 do TST, o direito ao recebimento da contraprestação pactuada correspondente ao número de horas efetivamente trabalhadas, bem como ao recolhimento do FGTS respectivo.

A atualização monetária de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, estabelecido o
IPCA-E
como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009.

A planilha homologada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença revelou inconsistências materiais e subavaliações graves, com apuração de valores inferiores até mesmo à soma nominal dos salários inadimplidos, distorcendo o conteúdo do título executivo judicial.

Posteriormente, o próprio Município executado, em nova manifestação nos autos, reconheceu como devido valor superior ao inicialmente impugnado, sendo inadmissível, à luz do princípio da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, a manutenção de valor inferior ao quantum confessado.

A autoridade judiciária deve reavaliar o conteúdo da impugnação homologada, corrigindo eventual descompasso com o comando sentencial e com os documentos trazidos aos autos pelas partes, mormente quando revelam confissão inequívoca da parte executada quanto ao valor exato da obrigação.

Reforma parcial da decisão recorrida para fixar o valor da execução em conformidade com a quantia confessada pelo Município no ID 419973156, no montante de
R$ 6.475,57
,
com atualização legal até o efetivo pagamento.

Majoração dos honorários recursais para
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
de apelação nº.
0000383-06.2009.8.05.0015
, em que figura como apelante
JUVANICE DIAS DE SOUZA OLIVEIRA
e apelado
MUNIC
Í
PIO DE
AURELINO LEAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator